Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712141-38.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUAREZ ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por JUAREZ ALVES DOS SANTOS: “Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por IOLANDA FELINTO DO NASCIMENTO, alegando prejudicial de mérito da prescrição a contar do trânsito em julgado da macrolide, fixação de honorários dessa fase com base no proveito econômico obtido, fixação do índice de correção com base nos parâmetros fixado no título executivo transitado em julgado, impossibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento nesta via, requer concessão de efeito suspensivo ao presente cumprimento. Na tabela de ID 138038465, apresenta o valor que entende devido, R$ 9.527,28 (nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos). O exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 142037971). É um breve relato. Decido. No tocante à arguição de prescrição, verifica-se que a fase de conhecimento transitou em julgado em 11/03/2020, surgindo, a partir daí, a possibilidade de dar cumprimento ao título executivo judicial. Da data acima até a propositura da ação, 08/08/2022, não se passaram cinco anos fixados no Decreto 20910/32, de forma que não há que se falar em prescrição da pretensão, motivo pelo qual rejeito a prejudicial de mérito da prescrição. Não há cobrança de honorários da fase de conhecimento como afirmado pela autora, de foram que se trata de argumento não aplicável ao caso concreto. A fixação dos honorários dessa fase de cumprimento de sentença já ocorreu na decisão de ID 133274057 nos exatos termos requeridos pelo impugnantes, de forma que se trata de pedido que não se aplica ao caso concreto, pois assim já procedeu este Juízo. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo com base no art. 525, § 6o, do CPC e art. 100, §§1o e 3o da CF, transcrevo os artigos abaixo para esclarecimento: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. ... § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Verifica-se que busca pretensão totalmente descabida ao contexto dos autos e contra texto expresso de Lei afinal, embora possa pleitear a suspensão do cumprimento de sentença, deveria ter cumprido o encargo previsto no artigo, garantido o Juízo, o que não fez, assim busca uma pretensão contra a letra da Lei. Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. ... § 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo. ... § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Não há dúvida de que o pagamento deve ser dar por requisição de pequeno valor ou precatório, maneira como sempre é feito por todo Juízo Fazendário, todavia, tais fundamentos não autorizam suspensão do cumprimento de sentença. Assim, pelos motivos acima, indefiro pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Sobre os índices de correção incidentes no caso concreto, registro que o RE 870947 transitou em julgado em 03/03/2020, como se nota no site do Supremo Tribunal Federal (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934). Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 03/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. Por isso, após a preclusão desta decisão, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até 08/12/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ);e d) a partir de 09 de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Com o retorno da contadoria, intimem-se as Partes para manifestação acerca dos cálculos. Prazo comum de cinco dias (dobro para Distrito Federal). Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão.” (...) “Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JUAREZ ALVES DOS SANTOS em face da decisão de ID 142567820. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a sentença está eivada de omissão, uma vez que deixou de observar que há parcela incontroversa, confessada pelo devedor, no valor de R$ 9.527,28 (nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos). Manifestação dos Distrito Federal no ID 149907534, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. É de sabença geral que o c. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Tese 28 da Repercussão Geral, fixou entendimento segundo o qual surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, sendo certo que se o valor executado superar o teto legal fixado para Requisição de Pequeno Valor, a parcela incontroversa também deverá ser feita por meio de precatório, mesmo se for inferior ao teto do RPV. Saliente-se que a atenção à tal regra é de extrema relevância, com o fito de se evitar a subversão da fila de pagamentos, mantendo a ordem e o planejamento financeiro do ente público, além de respeitar a isonomia entre os credores da Fazenda Pública. No caso em apreço, observo que a importância total executada é de R$ 68.263,85 (sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos) - ID 133186686. A Fazenda Pública apresentou impugnação requerendo a estabilização da execução em R$ 9.527,28 (nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) - parcela incontroversa. Nota-se que o valor total da execução excede ao limite instituindo para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. Portanto, ainda que inferior ao teto, a parcela incontroversa também deve ser paga por Precatório, na sistemática do art. 100 da Constituição Federal de 1988. Diante de tais razões, revendo posicionamento anterior, em razão de modificação nos procedimentos da COORPRE que passou a aceitar precatório com valor inferior a dez salários mínimos, ACOLHO os embargos opostos para sanar omissão e determinar a expedição de: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de JUAREZ ALVES DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o n. 214.467.171-00, devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 9.527,28 (nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), relativo à parcela incontroversa, devida nestes autos. No mais, ciente da interposição do recurso de agravo de instrumento n. 0701707-87.2023.8.07.0000 - ID 147485012. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não deduzido pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal (ID 147758799), prossiga-se nos ulteriores termos. Intimem-se. Os demais atos devem aguardar a preclusão da decisão de ID 142567820, que só ocorrerá quando do trânsito em julgado do agravo de instrumento acima. Assim, expeça-se e após, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento no 0701707- 87.2023.8.07.0000.” (...) “Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face da decisão de ID 150227129. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a sentença está eivada de omissão quanto à determinação de expedição de requisitório de pagamento referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença fixados em decisão de ID 133274057. Manifestação do Distrito Federal no ID 154185904, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo que assiste razão ao embargante. É de sabença geral que o c. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Tese 28 da Repercussão Geral, fixou entendimento segundo o qual surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, sendo certo que se o valor global executado superar o teto legal fixado para Requisições de Pequeno Valor, a parcela incontroversa também deverá ser feita por meio de precatório. A Fazenda Pública reconheceu como incontroverso o valor de R$ 9.527,28 (nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos). Por decorrência lógica, sendo esse valor incontroverso, também é incontroverso o valor devido a título de honorários, uma vez que decisão proferida nesses autos os fixos no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação. Diante de tais razões, ACOLHO os embargos opostos para determinar a expedição do seguinte requisitório: a) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de MARCONI MEDEIROS DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360, CPF n. 578.169.801-91, no montante de R$ 952,73 (novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), relativo à parcela incontroversa dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Destaco a desnecessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores, uma vez que eventuais diferenças devidas serão compensadas quando da expedição dos requisitórios relativos ao valor total da execução. No entanto, caso seja necessária a remessa, a d. Contadoria deverá observar os parâmetros utilizados nos cálculos apresentados pelo DF. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes.” O Agravante sustenta que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema/STF 1170 e que a aplicação da TR no período de 30/06/2009 a 08/12/2021 foi definida no Tema/STJ 905 e no Tema/STF 733. Salienta que nenhum valor pode ser pago ao Agravado antes da correta definição sobre a matéria. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1170” e, ao final, o seu provimento “para acolher a impugnação apresentada pelo DF e condenar a parte contrária em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução, bem como, seja corrigida a base de cálculo da SELIC, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros”. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Não é possível divisar, ao menos em sede de cognição sumária, óbice ao levantamento dos valores incontroversos. Quanto ao índice de correção monetária, em se tratando de cumprimento individual lastreado em sentença coletiva transitada em julgado depois do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, o débito da Fazenda Pública deve ser corrigido pelo IPCA-E. Seja como for, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir que, até o julgamento do recurso, o Agravante está exposto a risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator